Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-27.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Escola pública – Aluno – Empurrão – Acidente – Dente quebrado – Ausência de pronto atendimento – Ausência de aviso aos pais – Omissão estatal – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

-- A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Escola pública – Aluno – Empurrão – Acidente – Dente quebrado – Ausência de pronto atendimento – Ausência de aviso aos pais – Omissão estatal – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

-- A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
Registro: 2020.0000107141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002529-27.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
MIGUEL GALDINO DOS SANTOS DE PAULA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002529-27.2015.8.26.0526
APELANTE: MIGUEL GALDINO DOS SANTOS DE PAULA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
JUIZ PROLATOR: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
COMARCA: SALTO
VOTO No 24067
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Escola pública Aluno Empurrão Acidente
Dente quebrado Ausência de pronto atendimento
Ausência de aviso aos pais
Omissão estatal

Ocorrência
Responsabilidade civil subjetiva

Possibilidade:
--
A conduta omissiva do Estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando
condenação quando demonstrada a falha do serviço
público por negligência.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelo autor, fixados em
10% do valor da causa, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 112/120), representado por seu genitor, alegando que
na época dos fatos tinha 6 anos e estava matriculado na Escola CEMUS. É
notória a deficiência quanto à falta de segurança dos alunos. Em setembro de
2015, acidentou-se na Escola, quando outro aluno (Breno) o empurrou. O autor
caiu e quebrou um dente, mas não foi levado pela Escola a nenhum pronto
atendimento. Sua família também não foi avisada a respeito do acidente.
Somente quando o seu genitor o foi buscar na Escola é que foi levado ao
dentista. Foi necessário um implante dentário, que até o momento não pode ser
realizado por falta de recursos da família. Todo o evento poderia ter sido
evitado caso houvesse uma pessoa para zelar pela segurança das crianças. A
Administração agiu com culpa ao não disponibilizar número suficiente de
funcionários para a segurança dos alunos. A responsabilidade estatal é objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
(art. 37, § 6o, da CF). Pede indenização por danos morais e estáticos.
Não houve contrarrazões (fl. 123).
A Procuradoria Geral de Justiça (fls. 126/129) entendeu pelo
provimento parcial do recurso.
FUNDAMENTOS
1. O autor trouxe fotos que mostram o dente quebrado, bem como o
pedaço que se desprendeu (fls. 16/22), o que foi confirmado por declaração do
dentista que o atendeu (fl. 23).
Além disso, os pareces do Ministério Público e da Procuradoria Geral
de Justiça foram uníssonos quanto à prova dos fatos (respectivamente, fls.
103/107 e 126/129):
“A ação é parcialmente procedente.
As partes não divergem quanto aos fatos. Em suma, o autor Miguel foi
empurrado por um colega em pleno horário de aula, vindo a sofrer uma queda
e quebrar um dente. As testemunhas confirmaram os fatos.
Assim, apenas restaram as discussões quanto à responsabilidade do Município
da Estância Turística de Salto/SP e o valor das indenizações”.
“O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, é incontroverso nos autos que o requerente, aluno de escola
pública municipal, foi empurrado por outro discente, caiu no chão e quebrou
um dente (cf. as fotografias de fls. 15/22).
A divergência, pois, restringe-se as consequências jurídicas decorrentes desse
fato, especialmente no campo da responsabilidade civil do Estado”.
Além disso, a prova testemunhal confirmou que depois dos fatos, a
Escola nada fez para socorrer o autor; nem mesmo seus pais a Escola avisou.
Vide depoimento de Lourdes Aparecida (fls. 77/83), antiga vizinha do
autor e avó de uma colega do autor, nas respostas às perguntas do Juízo:
“J: A senhora era vizinha?
D: Era vizinha. Agora eles mudaram.
(...)
J: A senhora sabe se ele foi no dentista depois?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
D: Pela escola, não.
J: Mas ele foi ao dentista?
D: Foi porque o pai levou.
(...)
J: No dia do ocorrido, como que ele estava emocionalmente?
D: Ah, ele estava agitado, chorando.
J: Chorava muito?
D: Não, muito não. Mas chorava.
J: E depois, a senhor conversou com ele, nos dias que se seguiram?
D: Depois, passados uns dias, eu conversei.
J: E como que ele estava?
D: Ah, depois ele não estava sentindo mais dor”.
Esse depoimento foi corroborado pelo depoimento da testemunha Kelly
Fernanda (fls. 84/87), mãe de um colega do autor, conforme respostas às
indagações do juiz e da advogada do autor.
Note-se que a testemunha, inclusive, esclareceu que não é a primeira
vez que a Escola se omite em prestar pronto atendimento e comunicar os pais a
respeito da segurança dos seus alunos:
“J: A senhora o conhece de onde?
D: O Miguel estudava na escola do meu filho, de um deles. E morava na rua
da minha casa na época, mas a gente nunca tinha conversado, não tinha
contato, nada.
J: Qual o nome o seu filho?
D: Adrian.
J: A senhora sabe o que aconteceu com o Miguel?
D: Então, o que eu sei é que ele caiu na quadra da escola e quebrou um
dentinho.
(...)
Adv: Se ela sabe se a escola fez alguma coisa?
J: A senhora sabe qual foi a conduta da escola?
D: Então, não chamaram os pais, e isso eu não tenho nem por que duvidar do
que os pais dele falaram, por causa do que aconteceu com o meu filho na
escola também.
J: O seu filho teve algum problema na escola também?
D: Sim.
J: A senhora pode narrar, brevemente, qual foi problema?
D: Sim. Ele estava em aula, foram para o intervalo e depois do intervalo eles
foram para a quadra, não lembro se para ver um teatro ou ver alguma coisa, e
ele quis ir ao banheiro. Quando ele foi ao banheiro, um menino do quinto ano
pegou ele pelo pescoço e começou a esmurrar ele e chutar. E a escola não me
ligou, não me avisou nada. Quando eu cheguei lá na escola, que eu vi ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
chorando, todo vermelho, todo marcado, ele falou para mim.
J: E isso, essa omissão da escola em não chamar os pais, não dar um retorno,
também ocorreu no caso do Miguel?
D: Sim.
J: Então não foi tomada nenhuma providência, tanto no caso do Miguel quanto
no caso do Adrian?
D: Não”.
Portanto, incontroversa a omissão da Escola em prontamente atender o
autor e prestar-lhe socorro, bem como comunicar seus pais a respeito do
ocorrido, o que configura falha do serviço.
No mais, é pacífica a responsabilidade objetiva, pela teoria da omissão
especifica, das escolas públicas pelo bem-estar dos seus alunos enquanto sob
sua guarda.
Nem se diga ter havido culpa exclusiva de terceiro, por dois motivos.
Primeiro, trata-se de risco inerente à atividade administrativa. Note-se
que não se tratou de caso fortuito ou força maior, desprovido de qualquer
intenção por parte dos envolvidos, mas uma conduta dolosa praticada pelo
aluno que empurrou o autor, fazendo-o cair e quebrar seu dente.
E, segundo, na inicial, na réplica e na apelação o autor disse que não
havia fiscais para monitorar as crianças, o que igualmente foi confirmado pelos
depoimentos testemunhais.
Não bastasse, o Município refutou essa tese e chegou a aventar a
intimação da diretora da Escola para que testemunhasse a respeito (contestação
fls. 36/38). Ocorre que no pedido de produção de provas, limitou-se a pleitear
o depoimento do autor (fl. 50).
Ainda, o procurador do Município não fez qualquer pergunta a qualquer
das testemunhas (fls. 81 e 87), bem como não apresentou contrarrazões (fl.
123), o que confirma a veracidade da tese autoral e demonstra mais uma
omissão estatal específica.
Assim também entenderam o Ministério Público e a Procuradoria Geral
de Justiça, respectivamente:
“No caso dos autos, o autor encontrava-se sob a vigilância e proteção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
funcionários da escola municipal. O comportamento inadvertido de um colega
contra o requerente teve como consequência a fratura do elemento 11,
conforme a declaração odontológica de fls. 23. A situação é de omissão
específica, a qual fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado.
Nesta linha já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em diversas
ocasiões, conforme revelam os seguintes julgados: (...)”.
“No particular, não obstante os relevantes fundamentos da r. sentença, é
forçoso reconhecer que se trata de questão há muito decidida pelo C. Supremo
Tribunal Federal.
(...)
No caso em questão, à evidência, nada afasta o nexo causal.
Questão bastante semelhante, vale dizer, também já foi decidida por esse
egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
Existe, portanto, o dever de indenizar”.
Logo, demonstrada a conduta do Município (omissão especifica do
Município em disponibilizar monitores e prestar pronto atendimento ao autor),
o dano (abalo moral, conforme abaixo) e o nexo de causalidade (abalo moral
decorrente da omissão estatal específica), de rigor o dever de indenizar.
2. O autor pleiteou, tanto na inicial, quanto na apelação, apenas
reparação a título de danos morais e estéticos (fls. 10 e 120).
2.1. O autor nada disse sobre danos materiais no seu pedido, razão pela
qual impossível o ressarcimento da restauração realizada no valor de R$ 70,00
(fl. 24), que, por sinal, foi a única despesa comprovada.
Ressalte-se que a prova testemunhal foi contraditória quanto à
necessidade de tratamento dentário, tendo uma (Kelly Fernanda) dito que já
teria sido encerrado e outra (Lourdes Aparecida) que ainda estaria por fazer.
Além disso, caso não tivesse condições de arcar com o tratamento,
conforme aventado superficialmente na apelação, poderia o autor ter requerido
a condenação do Município no seu custeio, mas nada pediu nesse sentido.
2.2. Quanto aos danos estéticos, foram pleiteados, mas nada comprovou
o autor nesse sentido.
Primeiro que, tendo 6 anos de idade na época dos fatos, é possível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
se trate de dente de leite, que será substituído por permanente.
Mas ainda que de permanente se tratasse, o autor nada trouxe que
demonstrasse prejuízo estético. Pelo contrário, a testemunha Kelly Fernanda
disse que não se podia ver qualquer lesão; apenas quem tinha conhecimento do
fato e mirando o autor de muito próximo é que se poderia ver um
“remendinho” no dente:
“J: Sabe se foi consertado o dente dele?
D: Foi. Os pais parece que consertaram, mandaram consertar.
J: A senhora viu?
D: Sim, porque depois o Miguel foi na minha casa, para brincar com o Adrian.
J: Visivelmente tinha alguma lesão ainda?
D: Quando ele foi... (Balançou a cabeça negativamente)
J: Não tinha mais nada?
D: Só dente mesmo, que parecia o remendinho.
J: É visível o remendo?
D: Sim, tem tipo uma emendinha.
J: Quão visível é?
D: Ah, é pouco. Só a gente que sabe, que vê e percebe.
J: É preciso se aproximar bastante para ver a lesão?
D: Sim.
J: A senhora sabe quanto custou o tratamento?
D: Não, não sei dizer. Não entrei nesses detalhes”.
2.3. Por outro lado, comprovado o abalo moral.
O autor tinha somente 6 anos de idade à época dos fatos e mesmo assim
ficou desamparado, sem o devido atendimento pela Escola. Os depoimentos
testemunhais também confirmaram que ele ficara constrangido em decorrência
dos fatos.
Assim disse a testemunha Lourdes Aparecida às perguntas do
Ministério Público:
“MP: A senhora falou ele que chorou muito, mas aparentava estar
relativamente bem e voltou para a escola. Eu quero saber quanto tempo depois
desse acidente, desse ocorrido, ele voltou para a escola. Demorou dias, meses,
ou não, ele voltou já no outro dia?
D: Acho que ele não voltou no mesmo dia não, porque ele estava com a boca
bem inchada.
MP: Não só por isso, porque ele estava constrangido ou só porque ele estava
com dor?
D: Ah, ele ficou constrangido também.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
(...)
MP: Mas ainda está em tratamento?
D: Está.
MP: Pelo que a senhora está dizendo, que ele ainda vai...?
D: Está”.
Embora a estipulação dos danos morais tenha uma carga de
subjetividade, a jurisprudência tem traçado parâmetros.
Assim, deve o magistrado, de um lado, considerar as consequências
causadas pelo dano à personalidade da vítima, permitindo, quanto possível, a
sua reparação (aspecto reparatório), e, de outro, coibir a reiteração da conduta
ilícita pelo ofensor (aspecto pedagógico).
No presente caso, deve-se considerar, por um lado, que nada há de
extraordinário nos fatos. É dizer, não há nos autos prova de qualquer sequela
emocional, ou que as consequências do fato tenham se alastrado por largo
período de tempo na psique do autor, afetando negativamente a sua
personalidade.
Mas, por outro, a vítima tinha 6 anos de idade à época dos fatos; ficou
desamparada após ter seu dente quebrado; seus pais não foram comunicados a
respeito; e não é a primeira vez em que a Escola onde aconteceram os fatos se
omitiu nos seus deveres.
Nesse contexto, razoável a fixação da indenização em R$ 1.000,00.
3. No mesmo sentido do quanto concluído é o entendimento deste
Tribunal de Justiça envolvendo casos de responsabilidade estatal da escola em
que um aluno empurrou a vítima, que teve o dente quebrado:
“EMENTA: APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Sentença pela
qual julgado em parte procedente o pedido. Condenação por danos materiais e
morais. Empurrão sofrido por aluna nas dependências de estabelecimento de
ensino durante o período escolar. Prestação do serviço que não se verificou a
contento. Falha no dever de fiscalização e cuidado. Indenizações que são de
rigor. Valores fixados em primeira instância que, ajustados e proporcionais,
ora são mantidos. Juros moratórios e correção monetária que deverão
obedecer ao que for decidido, definitivamente, pelo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sem
embargo, impõe-se a reforma dos termos iniciais desses consectários legais.
Alteração, porém, que não consubstancia “reformatio in pejus”. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
porcentual fixado para os honorários advocatícios que deve incidir sobre o
valor da condenação. Apelação em parte provida, portanto.
(...)
Segundo a petição inicial (folhas 1 a 15), a recorrida aluna da escola
municipal EMEIEF Monsenhor Afonso e, à época, com apenas três anos de
idade - sofrera ferimentos nos lábios e tivera parte dos dentes quebrados em
decorrência de queda após empurrão por outro aluno nas dependências desse
estabelecimento de ensino.
(...)
Desse modo, malgrado não tenha sido a queda da qual decorrera os
ferimentos na boca e os danos à arcada dentária da recorrida causados por
funcionário público, mas, em princípio, por empurrão de outro aluno maior,
certo é que o dever de guarda durante o período escolar a ser exercido por
professores ou servidores outros responsáveis pelos infantes restou
descumprido, ou, ao menos, não fora prestado a contento”.
(Apelação no 1000395-97.2018.8.26.0695, 3a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ENCINAS MANFRÉ, julgada em 20.8.2019)
“EMENTA: APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO LESÃO
CORPORAL SOFRIDA DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO
DANOS MORAIS Pretensão inicial voltada à reparação moral do autor,
absolutamente incapaz, em decorrência de acidente sofrido durante o período
de recreio escolar, compelindo-se a requerida, ainda, a assumir o tratamento
odontológico do menor Procedência parcial em primeiro grau - Possibilidade
- Rompimento do dever de segurança estatal em relação à pessoa que se
encontrava sob sua guarda Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88)
Nexo de causalidade configurado Danos morais bem fixados em dez salários
mínimos, montante equivalente a R$ 5.400,00 Respeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Redução dos honorários advocatícios, ora
arbitrados por equidade em R$ 1.500,00 Inteligência do art. 20, §4o, do CPC
Adequação dos consectários legais Sentença sutilmente reformada Recursos
voluntários da Fazenda Estadual e do autor não providos Reexame necessário
provido em parte, com observação.
(...)
Colhe-se dos autos que em 14.03.2008, o autor LUCAS GABRIEL BARBOSA
CABRAL, então com 09 anos de idade, brincava de pega-pega em horário de
recreio na Escola Estadual Nair Hannichel Romaro quando foi empurrado
pelo colega Allexandre de Vito Borges, vindo a cair no chão.
Em decorrência da queda, o autor sofreu intenso trauma no maxilar e teve
sérios problemas em três dentes perda do órgão dental 22 e luxação e
faturamento das coroas dos órgãos dentais 11 e 21 -, obrigando-o a se sujeitar
a tratamento dentário para sanar as fraturas (fls. 20/22 e 25/27-A).
(...)
Em que pese o respeito ao entendimento da Fazenda Estadual, impossível
imputar a culpa pelo ocorrido ao autor ou ao aluno que acidentalmente lhe
deu um empurrão, a ponto de excluir a responsabilidade civil do Estado, já
que o fator preponderante pelo acidente foi a ausência de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
adequada da Escola Estadual aliada à ao descumprimento do dever de
vigilância por parte do Poder Público”.
(Apelação no 0618009-21.2008.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. PAULO BARCELLOS GATTI, julgada em 1.12.2014)
“EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Indenização por danos materiais
e morais - Aluno que não foi atendido prontamente após sofrer lesão em dois
dentes devido à agressão de colega de turma, em sala de aula Dever de
guarda e preservação da integridade física do aluno pelo estabelecimento de
ensino Responsabilidade objetiva da Administração Danos morais arbitrados
em R$ 5.000,00, fixados pelo critério de razoabilidade Ressarcimento devido -
Danos materiais não comprovados Atendimento odontológico feito pela rede
pública - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Ao contrário do aduzido pela Fazenda Pública, não havia a necessidade de
oitiva de testemunhas para esclarecimento dos fatos. Embora alegue, tanto em
contestação como nas razões de apelação, que o menor Gabriel tenha se ferido
em virtude de um empurrão e que foi prontamente atendido por dentista
contatado pela escola, fato é que não trouxe quaisquer documentos que
corroborem tal versão, nem uma simples declaração do aludido dentista
quanto ao atendimento prestado.
7. Quanto ao mérito, consta que, no dia 20/04/06, por volta das 14h00, o
menor Gabriel foi agredido por um colega de turma, em sala de aula, e teve
“fratura de esmalte e dentina e pequena exposição pulpar nos dentes 11 e 21”
(fls. 18).
O menor estava sob a guarda e vigilância do estabelecimento de ensino, que
deveria zelar por sua segurança. Não se discute, aqui, se houve dolo ou culpa
da professora, que não agiu com a esperada dedicação, a fim de socorrer o
aluno que fora agredido, mas verifica-se a omissão dos agentes públicos na
prestação do serviço, consistente no imediato socorro ao aluno ferido”.
(Apelação no 0147339-85.2008.8.26.0000, 2a Câmara Extraordinária de
Direito Público, rel. Des. RODRIGUES DE AGUIAR, julgada em 22.5.2014)
“EMENTA: Apelação cível Indenização por danos morais e estéticos
Responsabilidade civil objetiva do Estado Queda da menor na creche
municipal, no momento da recreação, vindo a sofrer perda óssea (recessão
gengival), além de perder um dente incisivo frontal superior permanente
Sentença de parcial procedência da demanda - Recurso da Municipalidade
Preliminares de ilegitimidade passiva do Município e falta de fundamentação
da r. Sentença afastadas - Pretensão de improcedência do pedido ou redução
do quantum indenizatório Desprovimento de rigor - Responsabilidade civil
objetiva do Estado, não havendo que se falar em ausência de culpa Bastam a
prova do dano, a conduta (omissiva ou comissiva) do agente e o nexo causal
entre ambos Dano moral caracterizado - Verificação também de danos
estéticos - Súmula 387 do STJ - Ressarcimento devido - Quantum arbitrado
com adequação, observando-se os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, bem como em atenção aos aspectos reparador, punitivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
pedagógico da medida Ônus de sucumbência mantidos R. Sentença mantida
Preliminares afastadas - Apelo do Município desprovido.
(...)
É sabido que o aluno, como na espécie, fica sob a guarda e vigilância do
estabelecimento de ensino público, com direito de ser resguardado em sua
incolumidade física, enquanto estiver nas pendências da escola, respondendo o
Poder Público por qualquer lesão que o aluno venha a sofrer, seja qual for a
sua natureza, ainda que causada por terceiro.
Ora, como bem enfatizado pela I. Procuradora de Justiça, em seu parecer às
fls. 151:
'A criança brincava no “gira-gira”, na hora do recreio porque os professores
a levaram ao pátio, de modo que à administração incumbia o dever de agir e
impedir o resultado danoso, providenciando que a criança estivesse
acompanhada de monitores, o que não ocorreu.
Mais que isso, o acidente ocorreu porque outra criança empurrou a autora
que, assim, bateu a boca no brinquedo, vindo a sofrer perda óssea (recessão
gengival), além de perder um dente incisivo frontal superior permanente.
Portanto, pela negligência do ente público, ao permitir a permanência de
crianças nos brinquedos, sem vigilância e segurança necessárias,
caracterizada está a falha na custódia do Município'”.
(Apelação no 0026804-71.2011.8.26.0114, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, julgada em 16.12.2013)
Nem se diga haver contradição com o quanto decidido na apelação no
0036775-40.2009.8.26.0053, por mim relatada e julgada por este Colegiado em
27.11.2017, pois, neste episódio, houve choque fortuito entre alunos.
Além disso, e aqui residiu o principal fundamento da então
improcedência do pedido indenizatório, o atendimento escolar foi imediato,
tendo o aluno vitimado sido imediatamente conduzido ao pronto atendimento.
Daí a ausência de responsabilidade da escola, situação diversa.
4. Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas
condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm
solidificando o seguinte entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221,
1495144 e 1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de Mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem
se firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros
moratórios, serão calculados da seguinte forma:
- Correção monetária: aplica-se o disposto no item 1 do Tema 905 do
STJ e item 2 do Tema 810 do STF.
- Juros: aplica-se o disposto no item 3.1 do Tema 905 do STJ e
segunda parte do item 1 do Tema 810 do STF.
Portanto, calcula-se a correção monetária com base no IPCA.
Acrescente-se que o STF rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão, afastando qualquer modulação, conforme se
depreende do andamento processual no sítio eletrônico da Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento,
a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019”.
5. Quanto aos honorários, importa ressaltar o seguinte.
O art. 85, § 11, do NCPC, ao utilizar o vocábulo “majorar”, dá a
entender que só se majora o que a sentença já deu ao advogado.
Tanto assim que impõe limite à soma das fixações, conforme parte final
do referido dispositivo.
Logo, se houver inversão do decidido, i.e., provimento do recurso da
parte que sucumbiu na sentença, como ela não recebeu quaisquer honorários,
nada haverá a “majorar”, somente serão invertidos os ônus da sucumbência e
ela ganhará os honorários sem majoração qualquer.
Esse é o entendimento trilhado pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição
envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma (REsp
n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de
decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim
a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO
firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3
(três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição
relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não
foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada”.
(AgIn no EREsp 1.539.725, 2a Seção, rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, julgado em 9.8.2017)
Veja-se que tal posicionamento foi referendado pela Corte Especial do
STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula
315/STJ.
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de
honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo
Código de Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele
órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais
passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem
início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente
pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex
officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de
provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11
do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no
entanto, para quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina,
decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o que, como visto,
trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte
recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado
pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-
EDv-AgR/RJ - Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal
Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de
29/5/2017.
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte
insurgente, nos termos da decisão agravada.
14. Agravo Interno não provido”. (realce nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1002529-27.2015.8.26.0526
Voto n°24067
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. p/ Acórdão Min. HERMAN
BENJAMIN, julgado em 19.12.2018, DJe 7.3.2019)
Acrescente-se que, na fixação dos honorários no presente caso, deve-se
considerar o valor da causa (R$ 47.280,00) e o valor da condenação (R$
1.000,00).
É dizer, a aplicação literal do art. 85 implicaria em reconhecer o direito
do autor, ainda que parcialmente, mas aniquilá-lo com o carreamento dos
honorários à parte contrária, esvaziando o provimento jurisdicional, o que
violaria, de forma reflexa, o devido processo legal e o acesso ao Judiciário.
Daí que, embora o § 8o do referido dispositivo limite a aplicação da
equidade às hipóteses em que seja “inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, deve-se aplicá-
lo à hipótese, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para julgar
procedente em parte o pedido e condenar o Município a pagar ao autor R$
1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos segundo a tabela
prática deste TJ a partir da publicação do acórdão e acrescidos de juros desde a
data dos fatos pela Lei 11.960/09 (Súmulas 362 e 54 do STJ). Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e honorários
da parte contrária, fixados em R$ 500,00, por equidade, observada a justiça
gratuita em favor do autor, vedada a compensação.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA